Tribunal: TJES
Processo: 0001281-71.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-71.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVEN LUCAS CORREIA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001281-71.2025.8.08.0048

APELANTE: KEVEN LUCAS CORREIA ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ABI ALI - ES38034

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONINO RAIMUNDO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONSTATADA POR REGISTROS INFRACIONAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por KEVEN LUCAS CORREIA ANDRADE contra sentença que aplicou a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A denúncia narra que policiais militares, em patrulhamento, visualizaram o recorrente saindo de uma residência com uma sacola de drogas; após a fuga do acusado para o interior do imóvel e o descarte do material, a guarnição ingressou na casa e procedeu à apreensão de 170 pinos de cocaína, 40 pinos de haxixe, 74 pedras de crack, 42 buchas de maconha, 77 frascos de "loló" e balanças de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o ingresso domiciliar sem mandado judicial reveste-se de ilegalidade nas circunstâncias do flagrante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório, baseado em testemunhos policiais, sustenta a condenação; e (iii) definir se o histórico de atos infracionais impede a concessão da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegalidade, pois o tráfico de drogas configura crime de natureza permanente, o que legitima o ingresso em domicílio sem mandado em caso de flagrante delito, nos termos do inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal.

A existência de fundadas razões para a entrada forçada decorre da análise objetiva do contexto fático, em que a atitude suspeita, a fuga e o descarte visualizado de entorpecentes justificam a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

A materialidade delitiva apresenta-se comprovada pelo auto de apreensão e laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria fundamenta-se em depoimentos policiais uníssonos colhidos sob o contraditório judicial.

O depoimento de agentes públicos possui inquestionável eficácia probatória e serve como meio idôneo para a condenação quando inexistentes dúvidas sobre a imparcialidade dos servidores estatais.

O elemento subjetivo do tipo do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige apenas o dolo de realizar qualquer uma das dezoito condutas ali previstas, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia para a configuração do tráfico.

O afastamento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, justifica-se pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pela posse de balanças, diversidade de drogas e histórico de cinco registros por atos infracionais análogos ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes de natureza permanente quando amparado em fundadas razões e indícios mínimos de flagrância.

Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para condenação criminal se harmonizados com o contexto fático-probatório.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos núcleos verbais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Registros infracionais graves e contemporâneos constituem fundamento válido para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por indicarem dedicação a práticas ilícitas.

Dispositivos relevantes citados: inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal; caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; alínea b, do § 2º, do art. 33, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.08.2015; STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.12.2021; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2014; STJ, EREsp 1.916.596/SP; STJ, Tema Repetitivo nº 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001281-71.2025.8.08.0048

APELANTE: KEVEN LUCAS CORREIA ANDRADE

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ABI ALI - ES38034

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É de se pontuar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, "tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021.

Diante de tal contexto, verifica-se que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o apelante Keven Lucas Correia Andrade saindo da residência portando uma sacola. Ao perceber a aproximação da guarnição, o recorrente empreendeu fuga para o interior do imóvel e dispensou o recipiente, cujo conteúdo, consistente em substâncias entorpecentes, foi imediatamente visualizado pelos agentes através do portão.

Destarte, a atitude suspeita aliada à fuga desesperada e ao descarte de material ilícito constituiu a justa causa necessária para o ingresso na residência, visando fazer cessar a prática criminosa e garantir a apreensão dos demais objetos relacionados ao delito.

Dessa forma, a situação fática amolda-se perfeitamente às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade domiciliar, tornando prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KEVEN LUCAS CORREIA ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (ID 18837787), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 18837700) que, no dia 30 de maio de 2025, por volta de 12h48m, na Rua dos Eucaliptos, nº 62, Feu Rosa, Serra/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram o denunciado saindo da residência de nº 63, carregando uma sacola contendo diversos tipos de entorpecentes. Ressai que o réu, que já é conhecido da Polícia Militar por atuar como um dos principais traficantes da região conhecida como “boca da Praça” e exercer a função de gerência local para a facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), ao notar a presença da Guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga para dentro da residência da qual havia saído, abandonou a sacola que tinha consigo próximo ao portão do imóvel, e continuou em sua fuga, não sendo alcançado. Percebendo do portão da residência de KEVEN que no interior da sacola por ele dispensada havia substâncias aparentando entorpecentes ilícitos de diversos tipos, os Policiais Militares adentraram no imóvel, acompanhados pelo irmão do denunciado, de nome Kerllen, ocasião em que lograram êxito de encontrar e apreender no quarto de KEVEN uma quantidade de drogas ilícitas devidamente preparadas para a venda. Além disso, encontraram uma outra quantidade de drogas ilícitas preparadas para a venda no quintal do imóvel. No total, foram apreendidos 170 pinos de cocaína, 40 pinos de haxixe, 74 pedras de crack, 42 buchas de maconha e 77 frascos de "loló", além de balanças de precisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência de provas, alegando que a condenação repousa apenas em testemunhos policiais e que o réu assumiu a culpa apenas para proteger seu irmão.

Nada obstante os argumentos defensivos, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam a natureza entorpecente e psicotrópica das substâncias.
No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o apelante negou os fatos, havendo declarado que sua mãe ligou para ir na casa dos avós e se deparou com a polícia; que assumiu porque ficou com medo, pois seu irmão já tinha sido processado por duas vezes e para ele não ir de novo, assumiu, pois ainda não tinha processo. Disse, ainda, que não correu quando viu a polícia, pois nem estava lá.

Por outro lado, a prova testemunhal converge no sentido quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Sabatinados em Juízo, os policiais militares Samuel Sousa Marques e Ygor Campos da Silva Santos foram uníssonos ao descrever a dinâmica dos fatos, ratificando que visualizaram o réu saindo do imóvel com a sacola de drogas e que ele próprio, após ser localizado, assumiu a propriedade dos entorpecentes e indicou outros locais onde havia descartado materiais durante a fuga.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”.

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Cumpre salientar, ainda, que, para a configuração do crime de tráfico, é despicienda a prova da efetiva mercancia, bastando que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos dezoito núcleos verbais do artigo 33, da Lei de Drogas, como “trazer consigo” ou “ter em depósito” para fins de entrega a consumo de terceiros.

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

No que concerne ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, verifica-se que o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador para a concessão da benesse, notadamente o de não se dedicar a atividades criminosas.

Embora o réu seja tecnicamente primário, a instrução processual revelou cenário de habitualidade delitiva que obsta o reconhecimento do tráfico eventual. Conforme atesta o histórico infracional carreado aos autos, o apelante ostenta cinco registros por atos infracionais, todos pela prática de conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes. Tais episódios guardam estreita proximidade temporal com o fato objeto da presente ação, tendo alguns ocorrido no mesmo ano da prisão em flagrante.

Nesse panorama, é imperativo destacar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do EREsp nº 1.916.596/SP autoriza o afastamento da minorante quando o histórico de atos infracionais graves e contemporâneos evidencia a dedicação do agente a práticas ilícitas. Sob tal ótica, a existência de cinco registros específicos para o narcotráfico demonstra que o indivíduo já se encontrava plenamente inserido e profissionalizado na seara criminosa antes mesmo de atingir a maioridade.

Outrossim, a reiteração delitiva em atos análogos ao tráfico, somada à posse de balanças e à expressiva variedade de drogas, constitui prova idônea de que a atividade ilícita não é um fato isolado, mas sim o meio de vida do agente. Ressalte-se que tal fundamentação não conflita com o Tema Repetitivo nº 1139 do STJ, uma vez que o óbice à benesse não decorre de meros inquéritos ou ações penais adultas em curso, mas sim da análise técnica da trajetória infracional contemporânea e dos elementos de profissionalização presentes no caso concreto.

Por fim, no que tange ao regime prisional, mantenho a fixação do semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, visto que a pena definitiva restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)